Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.antém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelo reconhecimento pela vítima, que conta com especial relevância, aliado a conversas extraídas de aplicativo de mensagens do telefone do coautor, que indicam planejamento prévio e atuação conjunta dos autores.
2. Não há que se falar em participação de menor importância, quando o réu contribui de forma essencial para que o delito ocorra, atuando diretamente na execução da ação nuclear típica.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.